Tribunal: TJBA
Processo: 0500408-74.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500408-74.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: FLORENCIO DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS FREIRE CRUZ

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
EM
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXPRESSAMENTE REQUERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO NA HIPÓTESE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que
reconheceu ser o autor portador de doença degenerativa, fazendo jus ao benefício da isenção do pagamento do tributo,
sem designar a realização de perícia técnica requerida por ambos os litigantes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da alegação de cerceamento de defesa, uma vez que
o Município
apelante pleiteou a produção de prova
pericial
. A sentença, no entanto, foi proferida em julgamento antecipado, sem
inquirir as partes acerca do interesse em produzir provas.

III. Razões de decidir

3. Ficou caracterizado o cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida sem que a
s
parte
s
tivesse
m
a oportunidade de produzir provas necessárias, apesar de devidamente especificadas e pleiteadas.

4.
Ressalte-se que embora não se olvide que o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a este determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias,
é fato que a prova utilizada como fundamento do deferimento do pedido, já tinha sido afastada em sede administrativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelo provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500408-74.2015.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada FLORENCIO DIAS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA